Tribunal: TJBA
Processo: 8079415-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8079415-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAMILE DE JESUS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO C6 S/ A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTIIONAMENTO QUANTO À PENA DE CONFISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO PELA APELANTE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS, TELAS SISTÊMICAS E BIOMETRIA FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8079415-72.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.